Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA. CRACK. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O descumprimento das formalidades previstas no CPP, art. 226, não implica nulidade automática do reconhecimento fotográfico quando o ato é corroborado por outros elementos probatórios consistentes e independentes, sendo válido quando integrado ao conjunto probatório e em consonância com a jurisprudência.
2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes se comprovam por apreensões de droga, existência de instrumentos relacionados à mercancia ilícita, monitoramento policial, filmagens e depoimentos firmes e harmônicos de agentes públicos, cuja presunção de legitimidade prevalece quando corroborada pelas demais provas.
3. A narrativa policial, quando coesa, objetiva e sem contradições relevantes, possui aptidão para fundamentar condenação, especialmente quando aliada a investigações prévias, apreensão de entorpecentes, movimentação típica de comércio ilícito e demais elementos contextuais do crime de tráfico.
4. Não se aplica o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório converge de forma segura para a prática da traficância, evidenciada pela dinâmica da mercancia, presença de droga fracionada, petrechos de venda e fluxo de usuários.
5. O reconhecimento do tráfico privilegiado pressupõe a ausência de dedicação a atividades criminosas e de antecedentes penalmente relevantes; sua inaplicabilidade decorre da demonstração de habitualidade, registros pretéritos e circunstâncias que indicam envolvimento estável com a atividade ilícita.
6. A valoração negativa do art. 42 da Lei no 11.343/2006 exige a análise conjunta da natureza e da quantidade da droga, de modo que a gravidade isolada da substância não justifica o aumento da pena-base quando a quantidade apreendida é reduzida, à luz da orientação jurisprudencial consolidada.
7. A pena deve ser redimensionada quando a negativação das circunstâncias judiciais se baseia exclusivamente na natureza do entorpecente, mantendo-se apenas os maus antecedentes como vetor desfavorável, o que conduz à redução proporcional da pena-base e à alteração do regime inicial.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.